Tribunal: CARF
Processo: 13603.902893/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.902893/2011-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.787 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
MAGNETTI MARELLI SISTEMAS AUTOMOTIVOS INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS
NÃO HOMOLOGADAS. SUMULA CARF N° 177. RECONHECIMENTO
DA PARCELAS DO CRÉDITO.
De acordo com a Súmula CARF n° 177 (vinculante), as estimativas
compensadas declaradas em DCOMP integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL, mesmo que não homologadas ou ainda pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fabio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentada pela contribuinte acima identificada
contra o acórdão 02-38.074 da 2a Turma da DRJ/BHE que julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade por ela apresentada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.902893/2011-43
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.787 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902893/2011-43

A contribuinte encaminhou o PER retificador n° 12660.64787.300608.1.6.02-
7297, cujo crédito é relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2007 no valor de R$
227.587,72.
O direito creditório pleiteado no PER foi parcialmente reconhecido, de acordo
com o Despacho Decisório eletrônico 941317968 (e-fls. 20-25) porque parte das parcelas do
crédito relativo a retenções em fonte, estimativas compensadas com saldo negativo de período
anterior e demais estivas compensadas não foram confirmadas, conforme excerto abaixo do
despacho decisório:

Foram confirmadas parcialmente as retenções em fonte, conforme tabela abaixo:

As estimativas compensadas com saldo negativo de IRPJ de períodos anteriores
não confirmadas foram formuladas nas DCOMPs indicadas na tabela abaixo:

E por fim, as estimativas compensadas com crédito relativo a outros tributos, cuja
compensação não foi homologada ou parcialmente homologadas foram as da tabela abaixo:

Por ter sido reconhecido apenas parcialmente o direito creditório pleiteado no
PER, a DCOMP n° 40782.31635.300310.1.3.02-8650 foi parcialmente homologada e não
homologadas as demais DCOMPs que utilizaram o crédito pleiteado no PER. A Relação da
DCOMPs é a demonstrada na tabela abaixo:
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.787 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902893/2011-43

Inconformada com o não reconhecimento do direito creditório pleiteado, a
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando que apesar de não ter sido
reconhecido parte do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2007 devido a não confirmação
de parte das retenções em fonte, o restante do crédito tributário pleiteado seria comprovado com
os argumentos e documentos apresentados junto com a manifestação de inconformidade, que
segundo a mesma, seriam suficientes para a compensação da totalidade dos débitos declarados
em DCOMP vinculados ao PER n° 12660.64787.300608.1.6.02-7297.
A contribuinte alegou que o valor de R$ 8.220,25, correspondente à estimativa
mensal de janeiro de 2007 declarada na DCOMP de n° 33679.54503.280207.1.3.01-7480, cuja
compensação não havia sido homologada pelo FISCO foi incluída no parcelamento instituído
pela Lei n° 11.941, de 2009 e que o parcelamento vem sendo pago regularmente.
Alegou também a contribuinte que uma outra parcela a estimativa de janeiro de
2007 no valor de R$ 502,93, cuja compensação foi declarada na DCOMP n°
06590.20272.280207.1.3.04-9630 foi quitada por meio de DARF em 21/03.2011.
Quanto às demais estimativas de IRPJ de janeiro a maio de 2007 declaradas em
DCOMP não homologadas mas em discussão no contencioso administrativo, defendeu que
deveriam ser consideradas na composição do saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2007.
A contribuinte requereu o sobrestamento do julgamento do presente processo , até
que ocorra a decisão administrativa nos processos em que discute a compensação das estimativas
que utilizou para composição do saldo negativo aqui discutido ou, caso se considerassem
necessários maiores esclar3eceimentos ou apresentação de outros documento, que fosse
determinada a realização de diligência.
Analisada a manifestação de inconformidade, a DRJ constatou que a contribuinte
não contestou a glosa das parcelas de crédito relativo às retenções em fonte.
Quanto à estimativa compensada não homologada incluída em parcelamento, a
DRJ não a considerou apta a ser inclusa na composição do saldo negativo de IRPJ porque a
contribuinte não teria apresentado os comprovantes de pagamento do parcelamento, e como os
contribuintes somente identificaram os débitos incluídos em parcelamento a partir de maio/2010
com a publicação da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 3/2010, não teria sido possível identificar
qual a parcela do débito incluído no parcelamento fora quitada até a apresentação das DCOMPs
não homologadas analisadas no presente processo.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.787 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902893/2011-43

O pedido da contribuinte para sobrestamento do julgamento até decisão final
administrativa das compensações formuladas nas DCOMPs não homologadas , nas quais
declarou estimativas mensais utilizadas na composição do crédito formulado no PER n°
12660.64787.300608.1.6.02-7297 foi indeferido pela DRJ por falta de previsão legal.
O entendimento da DRJ é que as compensações não homologadas estavam sendo
analisadas em processo próprio, não podendo ser consideradas na composição do saldo negativo
de IRPJ porque não tinham sido homologadas. Segundo o entendimento da DRJ, a contribuinte
assumiu o risco ao considerar na composição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2007
parcelas de estimativa compensadas que poderiam não ser homologadas.
A DRJ constatou que os processos das compensações já haviam sido julgados pela
DRJ, tendo algumas sido homologadas e outra parcialmente homologada, conforme o resumo da
tabela abaixo:

Quanto ao pagamento da parcela não homologada da estimativa de janeiro de
2007 declarada na DCOMP no 06590.20272.280207.1.3.04-9630 no valor e R$ 502,93, a DRJ
também entendeu que não poderia compôs o saldo negativo de IRPJ do AC 2007, com o
argumento que na data da apresentação da DCOMP o valor mencionado pela contribuinte ainda
não estava extinto, ou seja, interpretou que um valor recolhido em 2011 não poderia ser utilizado
na extinção de débitos pela compensação em 2010.
O valor adicional de parcela componente de crédito reconhecido pela DRJ foi de
R$ 3.126,76, que foi suficiente apenas para a homologação parcial da DCOMP n°
40782.31635.300310.1.3.02-8650. Em resumo as DCOMPs apresentadas ficaram na seguinte
situação após a decisão da DRJ:

Irresignada com o r. acórdão a Recorrente interpôs recurso voluntário onde alegou
o seguinte:
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.787 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902893/2011-43

- que o valor de R$ 502,93 recolhido em DARF, relativo a parte da estimativa de
janeiro de 2007 deveria ser considerado na composição do saldo negativo, eis que se tratou de
quitar o débito com os devidos acréscimos legais, assim que tomou conhecimento da não
homologação da compensação;
- que o valor parcelado de R$ 8.220,25 corresponde a parcela não homologada de
compensação da estimativa de janeiro de 2007 formulada por meio da DCOMP n°
33679.54503.280207.1.3.01-74. O valor corresponde a débito remanescente da compensação que
foi exigida por meio do processo de cobrança n° 13603.906084/2009-96. A Recorrente teria
incluído o débito no parcelamento especial instituído pela Lei n° 11.941/2009. Aduz que ainda
que ocorra o inadimplemento do parcelamento, haverá sua exigibilidade pelos seus meios
próprios de cobrança, e portanto será quitada, devendo ser considerada na composição do saldo
negativo. Caso assim não se entenda dessa forma, defende que o processo seja suspenso até a
quitação do parcelamento;
-que os valores das estimativas compensadas não homologadas, cujos processos
estavam em julgamento na esfera administrativa deveriam ser considerados, eis que por estarem
declaradas em DCOMP, constituem-se em confissão de dívida e serão exigidas, caso não sejam
homologadas as compensações;
Requer ao final:
a) uma vez comprovada a quitação da parcela da estimativa apurada em janeiro de
2007, de R$502,93, este valor seja considerado na composição do saldo negativo apurado em
2007;
b) seja incluída na composição do saldo negativo de 2007 a parcela da estimativa
apurada em janeiro de 2007, no valor de R$ 8.220,25 que está sendo paga por meio do
parcelamento instituído pela Lei n° 11.941/2009; ou, quando menos, seja suspenso o presente
processo até a quitação integral do parcelamento, nos termos da jurisprudência deste Eg. CARF;
c) seja reconhecido que os valores referentes às estimativas de janeiro e maio de
2007 (R$18.658,49 e R$273,95), cuja compensação foi devidamente declarada em DCOMP's,
devem compor o saldo negativo apurado em 2007 ou, quando menos, seja determinado o
sobrestamento do presente processo até que sejam proferidas decisões administrativas definitivas
nos PAF's nos 13603.900198/2011-47, 13.603.901320/2010-11;
d) na remota hipótese de não serem acatados os pedidos acima em relação aos
valores de R$8.220,25, R$18.658,49 e R$273,95, seja expressamente declarado o direito da
Recorrente de pleitear a sua restituição, em decorrência do seu pagamento indevido ou a maior,
afastando-se a alegação de transcurso do prazo prescricional.
É o Relatório.

Voto
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.787 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902893/2011-43

Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntario é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, assim dele conheço e passo a analisá-lo.
A Recorrente não se contrapôs à glosa das retenções, portanto deve ser mantida a
decisão do Despacho Decisório, aliás, como já relatado no acórdão recorrido.
No PER n° 12660.64787.300608.1.6.02-7297 a contribuinte pleiteia crédito
relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2007 no valor de R$ 227.587,72. A
Autoridade Administrativa reconheceu parcialmente a restituição pleiteada no valor de R$
195.163,10.
O direito creditório pleiteado decorreu da não confirmação de parte das retenções
em fonte (dos R$ 351.998,24 informados em DCOMP foram confirmados R$ 350.364,88); de
parte das estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores (dos R$
128.121,23 foram confirmados R$ 107.968,53) e de parte das compensações com outros tributos
(dos R4 185.100,61 foram confirmados R$ 174.462,05).
Quanto as estimativas compensadas, considerando que os débitos declarados nas
DCOMPs que estavam em discussão administrativa serão exigidos se a decisão não for
favorável ou se for parcialmente favorável à Recorrente, pelo fato dos débitos declarados em
DCOMP constituírem-se em confissão de dívida, devem ser considerados na composição do
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2005.
O entendimento acima está pacificado no CARF com a Súmula Vinculante CARF
n° 177, cujo verbete é o transcrito abaixo:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-004.400,
1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-004.371 e 1302-
003.890.
Quanto às parcelas das estimativas de janeiro de 2007 no valor de R$ 502,93 (
declarada na DCOMP n° 06590.20272.280207.1.3.04-9630) e R$ 8.220,25 (declarada na
DCOMP n° 33679.545803.280207.1.3.01-7480) entendo que também devem ser consideradas na
apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007, pelo fato dos débitos estarem
declarados em DCOMP. O alegado recolhimento por meio de DARF da parcela de estimativa de
R$ 502,93 e do parcelamento da parcela de R$ 8.220,25 ratifica a inteligência da Súmula CARF
177, isto é, que os débitos declarados em DCOMP e não homologados serão exigidos, devendo
compor o saldo negativo de IRPJ.
Em resumo, considerando o que determina a Súmula CARF 177, os débitos de
estimativa declarados em DCOMP devem compor o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2007.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.787 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902893/2011-43

Assim, a única parcela que não deve compor o saldo negativo de IRPJ de 2007 é
relativo à retenção em fonte no valor de R$ 1.633,36 (R$ 351.998,24 – R$ 350.364,88), glosa
que não foi contestada pela Recorrente.
Conclusão
Pelo exposto voto em DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 393
DF CARF MF
Original